Tribunal: TJBA
Processo: 0003811-64.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003811-64.2013.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSPORTADORA ORBITA LTDA ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 494 E 505 DO CPC. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Ocorre que, no curso do processo, já havia sido prolatada sentença anterior em 14/05/2018, contra a qual fora interposta apelação em 29/01/2019. Apesar disso, o juízo de origem proferiu nova sentença em 01/10/2024, reconhecendo novamente a prescrição intercorrente, o que motivou a interposição do presente recurso. II. Questão em discussão Discute-se a nulidade da segunda sentença, em razão da afronta aos princípios da estabilidade da coisa julgada e da inalterabilidade da sentença, conforme os artigos 494 e 505 do CPC, bem como a violação ao devido processo legal diante do exaurimento da jurisdição do juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir O artigo 494 do CPC estabelece que, publicada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu no caso concreto. O artigo 505 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se aplica ao presente caso. A prolação de nova sentença, quando já havia recurso pendente, configura error in procedendo, tornando-a nula de pleno direito. Precedentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça da Bahia reforçam a necessidade de cassação da segunda sentença e retorno dos autos para o regular processamento da primeira apelação interposta. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para cassar a segunda sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à apelação interposta em 29/01/2019. Tese de julgamento: "A prolação de nova sentença quando já há decisão anterior e recurso pendente configura error in procedendo, violando os artigos 494 e 505 do CPC, ensejando a nulidade da segunda sentença e o retorno dos autos à fase processual adequada." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 494 e 505. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível nº 0011384-93.2011.8.05.0022; TJ-GO - Apelação Cível nº 0157458-35.2014.8.09.0076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003811-64.2013.8.05.0044, em que figuram como parte recorrente o Estado da Bahia e parte recorrida Transportadora Órbita Ltda ME: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.